Tribunal: STF
Processo: Rcl 83834
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO ARE N. 1.532.603 (TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação ajuizada por SAN PIO CONSTRUTORA EIRELI EPP e outro, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 0000110-39.2024.5.09.0662, que teria violado a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator Gilmar Mendes, no Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.532.603 (Tema n. 1389 da Repercussão Geral).



    2. Alega a parte autora na inicial que o “TRT da 9ª Região, ao julgar o Recurso Ordinário e o Recurso de Revista interpostos nos autos da Reclamação Trabalhista em trâmite perante a Vara do Trabalho de Maringá/PR, indeferiu o pedido de suspensão do processo, não obstante a matéria controvertida encontrar-se submetida ao regime da repercussão geral (Tema 725)” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “é imperioso que o Supremo Tribunal Federal intervenha para assegurar a observância de suas próprias decisões e a integridade da sistemática da repercussão geral, evitando que instâncias inferiores profiram decisões que contrariem o entendimento pacificado pela Corte Suprema” (fl. 4, e-doc. 1).



    Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 16):



    “As Reclamadas, ainda na petição de Id e9cc12f, invocando o Tema 1.389 da Tabela de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, requereram, ‘com fundamento no artigo 1.035, §5º, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 313, inciso V, alínea 'a', do mesmo diploma legal’, ‘a imediata suspensão do presente processo, até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 1.532.603/PR, a fim de se evitar decisões conflitantes, respeitando-se o princípio da segurança jurídica e a autoridade das decisões proferidas em sede de repercussão geral’.



    Entretanto, o recurso de revista interposto pelas Reclamadas não foi conhecido por ser deserto. Assim, não se encontra em condições de viabilizar o regular processamento perante o Tribunal Superior do Trabalho. 



    Não compete a esta Vice-Presidência, no âmbito da competência restrita conferida para a análise da admissibilidade do recurso de revista, apreciar o pedido de sobrestamento do feito na hipótese de ausência de condições mínimas de procedibilidade do apelo. 



    Pelo exposto, rejeita-se o pedido de sobrestamento.”.



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem, e, no mérito, que seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando a decisão reclamada.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    5. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão reclamada, ao negar a análise do sobrestamento do processo em razão da ausência de pressupostos recursais do recurso interposto, teria violado a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator no ARE n. 1.532.603.  



    6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. O Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou, no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 de Repercussão Geral), a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    7. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    8. Verifico que a decisão reclamada deixou de conhecer do recurso de revista interposto, por reputá-lo deserto, razão pela qual concluiu pela inviabilidade de apreciação do pleito de sobrestamento. Assim, não se evidencia, na espécie, afronta à ordem de suspensão emanada pelo Ministro Gilmar Mendes no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral.



    Não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 - RG), requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 



    9. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente